Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido (eDOC.141) no qual se busca a extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente Reclamação ao ora requerente, pois: “o Peticionário se encontra preso preventivamente no Estado de Santa Catarina há 48 dias sem a realização de audiência de custódia, pelo que, diante da medida liminar proferida nestes autos, que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, requer a extensão da decisão ao seu caso concreto (Autos nº 5002386-58.2020.8.24.0167/SC).” 
    À vista do exposto, pugna-se “a extensão da decisão indigitada para se determinar que a Juíza da Vara Única do Município de Garopaba realize a audiência de custódia no caso particular.”
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.
    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelo ora requerente que, em verdade, volta-se contra individual emanado pelo Juízo da Vara Única de Garopaba/SC.
    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender ao requerente os efeitos da liminar concedida nesta Reclamação 29303/RJ. 
    Finalmente, quanto à menção ao fato de que “a decisão já foi estendida ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de modo que, se o Peticionário possuísse legitimidade, certamente requereria a implementação em todo o Estado de Santa Catarina” esclareço que a medida, a rigor, já foi implementada quando do exame do terceiro pedido de extensão nesta reclamação, formulado pela DPU, no qual deferi a extensão dos efeitos da decisão liminar exarada na Reclamação 29303/RJ ao “Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista” (eDOC.149). 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente